Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-20.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto qualificado – Confissão judicial – Depoimentos dos policiais militares e da vítima, que viram as imagens da câmera de vigilância do local – Prova segura – Pequeno valor dos objetos subtraídos – Princípio da insignificância – Não cabimento – Condenação mantida – Pena correta – Réu reincidente em crime contra o patrimônio – Regime fechado – Possibilidade – Detração penal – Matéria afeta ao

Ementa:
Furto qualificado – Confissão judicial – Depoimentos dos policiais militares e da vítima, que viram as imagens da câmera de vigilância do local – Prova segura – Pequeno valor dos objetos subtraídos – Princípio da insignificância – Não cabimento – Condenação mantida – Pena correta – Réu reincidente em crime contra o patrimônio – Regime fechado – Possibilidade – Detração penal – Matéria afeta ao juízo da execução – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
Registro: 2020.0001002654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500150-20.2019.8.26.0622, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante TAIGON
FRANÇA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
Furto
qualificado
–
Confissão
judicial
–
Depoimentos dos policiais militares e da vítima, que
viram as imagens da câmera de vigilância do local
– Prova segura – Pequeno valor dos objetos
subtraídos – Princípio da insignificância – Não
cabimento – Condenação mantida – Pena correta –
Réu reincidente em crime contra o patrimônio –
Regime fechado – Possibilidade – Detração penal –
Matéria afeta ao juízo da execução – Recurso
improvido.
Vistos.
TAIGON FRANÇA DE OLIVEIRA e Fábio
Souza Lima, qualificados nos autos, foram processados perante o juízo da
Vara Única da Comarca de Itaporanga, apontados como incursos no art. 155,
§§ 1o e 4o, inciso I, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal,
respectivamente.
Isso porque, no dia 14 de junho de 2019, durante a
madrugada, no estabelecimento comercial situado na Avenida Santa Cruz, no
776, na cidade de Itaporanga, o corréu Taigon subtraiu para si, mediante
rompimento de obstáculo, um televisor com 42 polegadas, da marca CCE, e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
diversos produtos do gênero alimentício, pertencentes a Juramir Bueno de
Freitas.
Além disso, nesse mesmo dia, o corréu Fábio
adquiriu o mesmo aparelho televisor, que sabia ser produto de furto.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 330/343, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Vinicius José Caetano
Machado de Lima, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou
Taigon, por infração ao art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e
pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal.
O corréu Fábio foi condenado como incurso no art.
180, §3o, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção em regime aberto e
10 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo em favor de entidade a ser designada no juízo de execução.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério
Público e para o corréu Fábio (fls. 366).
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado porque a prova é insuficiente para embasar a condenação pelo
furto, até porque o valor do objeto é insignificante. Subsidiariamente, pede a
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de
regime aberto, inclusive por aplicação da detração penal (fls. 359/364).
Recebido o recurso (fls. 367), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 380/383).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 419/428).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Taigon França
de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 330/343, que o condenou, por infração
ao art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
2 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 13 dias-
multa, no valor mínimo legal.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que a condenação era mesmo de rigor, na medida em que o acusado, ao ser
ouvido em juízo, sob as garantias do contraditório, e na presença de sua
Defensora, admitiu a autoria do furto afirmando que precisava de dinheiro
para pagar o aluguel da casa, razão pela qual vendeu um dos bens subtraídos
– o televisor – ao corréu Fabio, que não sabia que se tratava de produto de
crime (registro audiovisual – fls. 412).
Ora, a confissão judicial é elemento importantíssimo
de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que
tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que segura, coerente e
sem desmentidos, o que cumpre é dar valor absoluto a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime se realmente não o tivesse
cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
Por aqui, de qualquer maneira os policiais militares
Pablo Fernandes Ramos e Satilio Nunes de Carvalho, ratificaram as palavras
do flagrante e confirmaram que, nas imagens da câmera de segurança
conseguiram identificar o apelante Taigon, razão pela qual foram até sua
residência e ele confessou o delito, inclusive dizendo que havia vendido o
televisor para o corréu Fábio (registro audiovisual de fls. 412 e 415).
No mesmo sentido seguiram as declarações da
vítima Juramir Bueno de Freitas (registro audiovisual de fls. 412), de maneira
que não há que se falar em insuficiência de provas.
Tampouco é possível a aplicação do princípio da
insignificância em razão do valor total dos produtos do crime em análise (R$
953,50 – fls. 33), pois a lei já destina tratamento específico às hipóteses de
violação patrimonial de pequeno valor, conforme se depreende do disposto
no art. 155, § 2o, do Código Penal.
Bem por isso, aliás, que, segundo ensina Nelson
Hungria, o juiz não pode “...fazer tábula rasa da lei, julgando, não pelo que
esta ordena, mas pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o
magistrado... interpretar a norma legal com a preocupação de realizar o
que os alemães chamam o “direito justo”, mas tal objetivo deve ser
alcançado com a lei, e não contra a lei..., isto é, as leis não podem ser

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
privadas de aplicação, sob o pretexto de serem inoportunas ou
desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da
lei, mas um revelador de todo o possível direito que nela se encerra,
suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição da linguagem
humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao Código
Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, pag. 80).
De qualquer forma, o réu é reincidente (fls.
229/231), de maneira que mesmo para aqueles que entendem cabível o
chamado "princípio da intervenção mínima", acusados nessa condição não se
fazem merecedores do benefício.
Confira-se, a propósito:
“...Na aplicação do princípio da insignificância,
devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente
ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os
quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do
referido instituto. 3. Em se tratando de criminoso reincidente, ainda que
diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser afastada a aplicação do
princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem não conhecida.” (HC
312.920/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
19/05/2015, DJe 02/06/2015).
“Consoante
entendimento
jurisprudencial,
o
"princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.(...) Tal postulado
- que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC no 84.412-0/SP,
STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 3. Não é insignificante a
conduta de furtar bens avaliados em R$ 45, 00 (quarenta e cinco reais), por
ser o paciente multirreincidente, com oito condenações anteriores pela
prática de crimes patrimoniais. Ressalva do entendimento da Relatora. 4.
Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do
comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico...” (HC
318.297/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
Assim, a condenação pelo crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo (laudo pericial de fls. 84/87), era mesmo a
medida que se impunha.
Com isso, resta analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
estabelecida no mínimo legal, e na segunda fase, manteve-se inalterada, uma
vez que a agravante da reincidência (fls. 229/231 – Processo no

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500150-20.2019.8.26.0622 - Itaporanga
Apelante: Taigon França de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Souza Lima
Voto no 19534
0001829-45.2015.8.26.0275) foi compensada com a atenuante da confissão,
com elevação de 1/3 em seguida, pela causa de aumento do art. 155, §1o, do
Código penal, não merecendo qualquer correção.
No mais, a reincidência específica, em crime contra
o patrimônio, justificou a fixação do regime fechado e não autoriza a
concessão de nenhum benefício, observando-se que não se justifica a
aplicação do art. 387, do Código de Processo Penal, pois a progressão de
regime depende, além do lapso temporal legalmente exigido, da apreciação
dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, o que indica que a
análise só pode ser feita em sede de execução.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe, anotando-se que permanecem os motivos que ensejaram a
manutenção da prisão do acusado, principalmente em face da confirmação da
condenação.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR